Tribunal: TJDFT
Processo: 0004594-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas. Trazer consigo e manter em depósito maconha, para fins de difusão ilícita. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante. Versão do réu isolada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 2a Fase. Atenuante da menoridade relativa. Redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231 do STJ. Precedente do STF. 3a Fase. Causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado. Requisitos ausentes. Ação penal em curso com sentença condenatória do réu por tráfico. Recurso conhecido e desprovido.